Tribunal: TJDFT
Processo: 0007460-51.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. DESPESAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DE TESES FIXADAS PELO STJ NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. VALOR A SER RESTITUÍDO. INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPUTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP, é abusiva cláusula que prevê ressarcimento de serviço de terceiro que não é especificado e, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor despesa com registro do contrato.
II. Se a tarifa declarada ilegal foi embutida no valor do financiamento, a sua restituição deve computar os juros que sobre ela incidiram.
III. Na hipótese de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, segundo o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Recursos principal e adesivo providos parcialmente.